Tribunal: STF
Processo: ARE 1500340
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. Autor ingressou em Juízo alegando ter sido demitido do serviço público em virtude de processo administrativo instaurado com base em ação penal não transitada em julgado. Requereu a anulação do PAD, sua reintegração ao cargo, bem como o pagamento de todos os vencimentos atrasados. Sentença de improcedência que é por ele alvejada. Demandante que foi preso preventivamente em fevereiro de 2017, quando exercia o cargo de assessor especial do gabinete do Governador. Aplicação da pena de demissão antes do trânsito em julgado da ação criminal. Como se sabe, o servidor público pode ser responsabilizado nas esferas civil, penal e administrativa, de forma autônoma e independente, consoante o disposto nos artigos 45 do Decreto -Lei estadual nº 220/75 e 291 do Decreto estadual nº 2.479/79 . Dessa forma, não se mostra necessário aguardar o trânsito em julgado da ação penal para aplicação da pena administrativa, tal como alegado pelo Recorrente, salvo quando, na instância penal, se decida pela inexistência material do fato ou pela negativa de autoria, o que não ocorre , in casu, especialmente levando -se em conta já haver sentença condenatória em primeira inst ância. Ressalta -se que, ante o princípio da presunção de le galidade , caso o particular entenda que um ato administrativo está equivocado, deverá provar sua ilegalidade, o que não foi feito pelo Autor no curso da demanda. Alegações de incompetência formal para instauração do procedimento e inexistência de motivação do ato administrativo que não foram realizadas em primeira instância e que configuram verdadeira inovação recursal, inadmissível no nosso ordenamento jurídico . Contudo, não se pode deixar de mencionar que o processo administrativo impugnado seguiu o trâmite regular, com atenção aos princípios da ampla defesa e do contraditório, sendo devidamente fundamentado . Ademais, verifica -se que Secret aria de Estado de Fazenda e Planejamento possuía competência para instaurar o procedimento administrativo disciplinar, uma vez que o Autor foi lotado originalmente na própria Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, onde estão todas as anotações da sua vida funcional como Agente de Fazenda, sendo certo, ainda, que a pena foi aplicada pelo Governador, autoridade competente. Cumpre salientar, também, que o Poder Judiciário somente está autorizado a proferir novo exame da decisão administrativa em caso de ilegalidade ou manifesto abuso de autoridade, sob pena de violar os princípios da separação e harmonia dos poderes, o que, no caso em comento, não ocorreu. Manutenção da sentença que é medida que se impõe. Precedentes desta Corte Estadual. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente